Tribunal: TJMT
Processo: 1025375-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025375-32.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 584.032.302-06 (AUTOR), JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 072.879.502-78 (AUTOR), MUNICIPIO DE BRASNORTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, ARGUIDA PELO RÉU (MUNICÍPIO DE BRASNORTE), ACOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 487, II, C/C ARTIGO 975 DO CPC, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARRECADAÇÃO DE HERANÇA JACENTE. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RESCINDIR. PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 14/04/2023. AJUIZAMENTO EM 29/07/2025. EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória contra sentença que declarou vacância de herança e incorporou imóvel ao patrimônio municipal. Autores alegam violação de normas jurídicas, citação editalícia irregular e conflito de interesses do advogado que assumiu cargo na Procuradoria Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se ocorreu decadência do direito de rescindir, considerando-se como termo inicial o trânsito em julgado certificado em 14/04/2023 ou a data de expedição da certidão em 29/07/2023.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC) conta-se da data do efetivo trânsito em julgado, não da expedição da certidão, que possui natureza meramente declaratória de fato processual já consumado.

4. A certidão atesta expressamente que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2023, gozando de presunção de veracidade. O prazo decadencial encerrou-se em 14/04/2025, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 29/07/2025, mais de três meses após o fim do prazo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, considerando-se a data do transcurso do prazo para recurso, e não a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Decadência reconhecida. Ação rescisória extinta com resolução de mérito. Tutela provisória revogada.

Tese de julgamento:
"O prazo decadencial bienal para ação rescisória inicia-se na data do efetivo trânsito em julgado, não na data de expedição da certidão que o atesta declaratoriamente."

Dispositivos citados:
CPC, arts. 966, V e VIII; 975; 487, II.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 887.897/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/04/2016; TJ-MT, N.U 1011466-93.2020.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 10/04/2023; TJ-MT, N.U 0040864-88.2009.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2019; TJ-MT, Agravo Regimental Cível n. 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
e
JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da
Ação de Inventário convertida em Arrecadação de Herança Jacente n.o 0000988-83.2010.8.11.0100
, com fundamento no artigo 966, incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou colusão), do Código de Processo Civil.

A referida sentença tornou sem efeito a habilitação da autora como herdeira e determinou a incorporação do imóvel urbano (lote 03, quadra 07, Rua Cuiabá, no 1050, Bairro Nosso Lar) ao patrimônio do
Município de Brasnorte
, declarando a vacância da herança deixada por Domingos Lopes Gonçalves.

Alega a parte autora, na peça exordial (ID 302961899), que a sentença rescindenda padece de vícios insanáveis. Narra que o inventário foi iniciado pelo Ministério Público, com o objetivo de resguardar o espólio de invasões, tendo o feito sido posteriormente convertido em arrecadação, sem o esgotamento das diligências necessárias à citação pessoal dos herdeiros, ocorrendo apenas citação por edital de forma irregular, em afronta ao art. 231 do CPC/1973 (vigente à época), bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A autora Luzia Gonçalves, irmã do
de cujus
, afirma que somente tomou ciência da situação fática do imóvel anos após o óbito, passando a residir no local desde 2011. Aduz, ainda, que, embora tenha se habilitado tardiamente nos autos (em 2018), seu patrono à época, Dr. Tiago José Lipsh, teria incorrido em grave conflito de interesses e em patrocínio infiel.

Para reforçar sua alegação, argumentam que o referido advogado, constituído em 2018 para defender os interesses da herdeira, assumiu o cargo de Procurador/Subprocurador do Município de Brasnorte em março de 2021. Sustentam que, nessa condição dúplice e incompatível, o causídico deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal da sentença que prejudicava sua cliente originária e beneficiava o ente público (seu novo empregador).

Apontam, ainda, que o próprio advogado registrou boletim de ocorrência policial, imputando à sua ex-cliente a prática de “invasão” do imóvel, o que teria subsidiado a Ação de Reintegração de Posse n.o 1000361-71.2024.8.11.0100, ajuizada pelo Município em face dos autores.

Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de despejo emanada na ação possessória conexa e, no mérito, a procedência da rescisória, a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à fase de habilitação de herdeiros.

Inicialmente distribuído à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, foi declinada a competência para a Seção de Direito Privado (ID 304640356).

Em decisão liminar (ID 305362359), esta Relatoria
DEFERIU
a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda e da ordem de reintegração de posse, processo n.o 1000361-71.2024.8.11.0100.

Por sua vez, o
Município de Brasnorte/MT
apresentou contestação, arguindo preliminarmente a decadência do direito à rescisória, sustentando que o trânsito em julgado teria ocorrido em
14/04/2023
, e não na data indicada na inicial 29/07/2023, o que tornaria a ação intempestiva. Suscitou, ainda, o não cabimento da ação rescisória, alegando que a via eleita não serve para rediscussão de fatos e provas. Impugnou o pedido de justiça gratuita.

No mérito, o Município defendeu a regularidade do procedimento de herança jacente, afirmando que todas as cautelas legais foram observadas, inclusive a publicação de editais e a nomeação de curador.

Negou a ocorrência de conflito de interesses ou de dolo processual, sustentando que os autores já tinham ciência do processo desde 2011 e quedaram-se inertes, operando-se a preclusão do direito de habilitação.

Afirmou, ainda, que o advogado mencionado não atuou na defesa do Município no processo específico de inventário e que a atuação dos procuradores municipais é pautada pelo princípio da impessoalidade.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a total improcedência dos pedidos, com a condenação dos autores por litigância de má-fé.

Embora certificado o decurso do prazo para impugnação em 05/02/2026 (ID 344853354), os autores apresentaram manifestação na data de 06/02/2026 (ID 345048863), na qual rebateram a tese de decadência.

Argumentaram que o trânsito em julgado efetivo ocorreu em 29/07/2023, conforme certidão de fl. 136 dos autos originários, o que preserva a higidez do prazo bienal. Reforçaram, ainda, a tese de que somente tiveram ciência inequívoca da alegada lesão ao direito com a citação na ação possessória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela
procedência
da ação rescisória (ID 345242872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
e
JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da
Ação de Inventário convertida em Arrecadação de Herança Jacente n.o 0000988-83.2010.8.11.0100
, que declarou a vacância da herança de
Domingos Lopes Gonçalves
e incorporou o imóvel onde os autores residem ao patrimônio do
Município de Brasnorte.

Vislumbra-se nos autos que, a questão central submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da rescisão do julgado, conforme as hipóteses invocadas pelos autores, notadamente:

(i)

violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC)
;

(ii)

erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, CPC)
.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento analítico das questões preliminares e prejudiciais suscitadas pelo
Município de Brasnorte
em sua peça defensiva, em obediência à lógica processual e ao primado da segurança jurídica.

Insurge-se a municipalidade ré contra a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos autores, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência. Todavia, a irresignação não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores são pessoas idosas, qualificadas como aposentadas, possuindo rendimento mensal equivalente a dois salários-mínimos (ID 156359139 – pág. 35), valor compatível com o parâmetro jurisprudencialmente aceito para a concessão do benefício.

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11 .0090, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (grifo nosso)

A mera alegação genérica, desprovida de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira dos autores para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, revela-se insuficiente para revogar o benefício.

Portanto, mantenho a gratuidade da justiça deferida,
rejeitando
a impugnação.

O réu argui a decadência do direito de propor a ação rescisória, sustentando que o trânsito em julgado da sentença rescindenda teria ocorrido em
14/04/2023,
o que tornaria intempestiva a demanda ajuizada em
29/07/2025
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 975, estabelece de forma peremptória o prazo para o exercício do direito à rescisão da coisa julgada:

“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

Trata-se de prazo de natureza decadencial, de direito material, que não se suspende nem se interrompe, salvo nas estritas exceções previstas na própria lei processual, como na hipótese de descoberta posterior de prova nova, o que não constitui o fundamento central da contagem do prazo no caso específico.

O termo
a quo
para a contagem do biênio legal corresponde, objetivamente, ao dia seguinte ao trânsito em julgado da última decisão de mérito proferida na causa.

No caso em apreço, os autores sustentam que o trânsito em julgado teria ocorrido em
29 de julho de 2023
, com fundamento na data de expedição da certidão de trânsito em julgado acostada aos autos de origem (ID 302993357 – pág. 136). Contudo, a análise técnica e detida dos documentos processuais revela equívoco na interpretação dos marcos temporais pelos requerentes.

Isso porque da análise detida dos documentos acostados aos autos,

verifica-se que o teor da certidão é explícito ao atestar um fato pretérito. O documento consigna textualmente:
“Certifico e dou fé, que a sentença proferida nos autos transitou em julgado em 14/04/2023”.

É imperioso distinguir
o fato jurídico, o trânsito em julgado
, do documento que o atesta, qual seja, a respectiva certidão. A certidão emitida pela serventia judicial em
29/07/2023
possui natureza meramente declaratória, porquanto apenas atesta a ocorrência de evento processual já aperfeiçoado em momento anterior.

O fato de a certidão ter sido lavrada ou expedida em
julho
não tem o condão de postergar a data efetiva da imutabilidade da sentença, a qual ocorreu, de fato e de direito, em
14 de abril de 2023
.

Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos iniciou-se em
15 de abril de 2023
, findando-se, impreterivelmente, em
14 de abril de 2025.

Considerando que a presente Ação Rescisória foi protocolada apenas em
29 de julho de 2025
, conforme chancela de distribuição, resta configurado que o ajuizamento ocorreu quando já transcorrido, há mais de três meses, o prazo decadencial previsto no art. 975, caput, do Código de Processo Civil.

Essa certificação, como ato praticado pelo órgão jurisdicional competente, goza de presunção de veracidade e legitimidade, e não pode ser afastada por mera construção argumentativa, sem prova inequívoca de erro material ou de fraude.

É certo que o art. 975 do Código de Processo Civil estabelece prazo decadencial, peremptório quanto ao direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos,
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
, sob pena de indevida restrição ao acesso à via desconstitutiva extraordinária, que o sistema reserva a hipóteses taxativas e sob rigorosos pressupostos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – ART. 975 DO CPC – DECADÊNCIA CONFIGURADA – FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese”. (AgInt no AREsp n. 887.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 18/12/2019.)
2. Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1011466-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023 – grifo nosso)

E mais:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUPERADA PELO VOTO DA MAIORIA DOS PARES –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA SUSCITADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
Segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de dois anos previsto no
art
. 495 do
CPC
/73 para propositura de ação rescisória

inicia-se na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. Para tanto, considera-se “a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado
.” (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).” (TJMT - N.U 0040864-88.2009.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020 - destaquei).

Portanto,
o acolhimento da preliminar de decadência
é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito, inclusive as alegações de nulidade de citação e de atuação infiel de patrono, matérias que, embora graves, não podem ser conhecidas nesta via processual extinta pela inércia temporal.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pelo Município de Brasnorte e, reconhecendo a consumação da decadência,
julgo extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 975, ambos do Código de Processo Civil.

Em decorrência deste julgamento,
REVOGO
a tutela provisória de urgência concedida na decisão de ID 305362359, restabelecendo os efeitos da sentença rescindenda e o regular prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000361-71.2024.8.11.0100.

Por conseguinte, condeno os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor originário da causa, art. 85, §2o do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026